Tribunal: TJPA
Processo: 0004966-02.2016.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004966-02.2016.8.14.0027

APELANTE: AUTO POSTO TROPICAL LTDA

APELADO: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004966-02.2016.8.14.0027.

COMARCA: MÃE DO RIO/PA.

AGRAVANTE: AUTO POSTO TROPICAL LTDA.

ADVOGADO: MAYARA CARNEIRO LEDO MACOLA - OAB PA16976-A.

AGRAVADO: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

ADVOGADO: JOCIMAR ESTALK - OAB SP247302.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente a ação regressiva ajuizada por seguradora em face do alegado causador de acidente de trânsito, condenando-o ao pagamento do valor do dano.

A parte agravante sustentou que a condenação foi baseada em provas unilaterais e insuficientes, especialmente no Boletim de Ocorrência virtual, além de alegar impossibilidade de produzir prova negativa e impugnar a extensão dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as provas produzidas unilateralmente, em especial o Boletim de Ocorrência virtual, são suficientes para sustentar a condenação; (ii) se houve falha na distribuição do ônus da prova; (iii) se é possível discutir a extensão dos danos nesta fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, que pode ser elidida por prova em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso, pois o agravante, apesar de alegar culpa do segurado, não produziu provas de suas alegações.

5. O agravante não negou a ocorrência do acidente, limitando-se a sustentar excludente de responsabilidade sem apresentar elementos probatórios.

6. A alegação quanto à extensão dos danos configura inovação recursal, pois não foi arguida oportunamente na instância de origem, sendo incabível sua análise neste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de produção de provas pelo réu acerca da excludente de responsabilidade por ele invocada impede a desconstituição das provas produzidas pela parte autora. 2. Questões não suscitadas oportunamente em primeiro grau configuram inovação recursal e não podem ser conhecidas na fase recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II e 1.014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.237.811/MG, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 14/08/2018; STJ, AgInt no AREsp 1784902/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 23/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 21ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos sete (7) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004966-02.2016.8.14.0027.

COMARCA: MÃE DO RIO/PA.

AGRAVANTE:
AUTO POSTO TROPICAL LTDA.

ADVOGADO:
MAYARA CARNEIRO LEDO MACOLA - OAB PA16976-A.

AGRAVADO:
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

ADVOGADO:
JOCIMAR ESTALK - OAB SP247302.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AUTO POSTO TROPICAL LTDA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha de lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao seu apelo, mantendo integralmente os termos da sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o ora apelante ao pagamento do valor requerido pelo aqui agravado.

Em suas razões, a parte agravante argumenta que a decisão merece reforma integral, pois a condenação teria sido fundamentada em provas produzidas unilateralmente e insuficientes para comprovação do nexo de causalidade.

Argumenta que o Boletim de Ocorrência juntado foi elaborado de forma virtual, o que enfraqueceria ainda mais sua força probante.

Afirma que não pode ser exigido de si a comprovação de que não foi o causador do acidente, por se tratar de prova negativa.

Aduz que, caso seja mantido o entendimento pela procedência do pleito com base no Boletim de Ocorrência, a apuração da extensão dos danos no veículo utilizando-se apenas da perícia administrativa e o orçamento, ambos formulados pela própria agravada, de igual modo, demonstra-se totalmente contrária ao entendimento dos tribunais pátrios, pois o veículo foi alienado antes mesmo do ajuizamento da ação, motivo pelo qual tornou-se impossível a realização de perícia ou produção de qualquer outro tipo de prova em juízo.

Foi oportunizado oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente a ação regressiva ajuizada por seguradora em face do alegado causador de acidente de trânsito, condenando-o ao pagamento do valor do dano.

A parte agravante sustentou que a condenação foi baseada em provas unilaterais e insuficientes, especialmente no Boletim de Ocorrência virtual, além de alegar impossibilidade de produzir prova negativa e impugnar a extensão dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as provas produzidas unilateralmente, em especial o Boletim de Ocorrência virtual, são suficientes para sustentar a condenação; (ii) se houve falha na distribuição do ônus da prova; (iii) se é possível discutir a extensão dos danos nesta fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, que pode ser elidida por prova em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso, pois o agravante, apesar de alegar culpa do segurado, não produziu provas de suas alegações.

5. O agravante não negou a ocorrência do acidente, limitando-se a sustentar excludente de responsabilidade sem apresentar elementos probatórios.

6. A alegação quanto à extensão dos danos configura inovação recursal, pois não foi arguida oportunamente na instância de origem, sendo incabível sua análise neste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de produção de provas pelo réu acerca da excludente de responsabilidade por ele invocada impede a desconstituição das provas produzidas pela parte autora. 2. Questões não suscitadas oportunamente em primeiro grau configuram inovação recursal e não podem ser conhecidas na fase recursal.

_________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II e 1.014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.237.811/MG, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 14/08/2018; STJ, AgInt no AREsp 1784902/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 23/09/2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Trata-se originariamente de Ação Regressiva ajuizada pela seguradora contra a pessoa apontada como causadora do dano.

Conforme relatado, o agravante defende que não seria possível sua condenação com base apenas em provas produzidas unilateralmente pelo agravado, especialmente o Boletim de Ocorrência elaborado de forma virtual.

Em relação ao Boletim de Ocorrência, de fato, as informações ali constantes possuem presunção relativa de veracidade, podendo ser elididas por outras provas. Neste sentido já decidiu o Colendo STJ (AgRg no AREsp n. 363.885/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 27/11/2015.).

Ainda de acordo com o STJ “O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica” (AgInt no AREsp n. 1.237.811/MG, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)

Ocorre que, no presente caso, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, o recorrente em momento algum negou a ocorrência do acidente, tendo, inclusive, afirmado que a culpa não seria sua, mas do segurado. Ou seja, o recorrente alegou uma excludente, mas não a comprovou.

Ora, quando o recorrente faz tal alegação, atrai para si o ônus de comprová-la.

Não se trata aqui de exigir que o agravante comprovasse que não foi o causador do acidente, mas sim, que produzisse provas de suas alegações de que o acidente foi causado pelo segurado. Porém, ao ser instado a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, permaneceu em silêncio. A parte autora/agravada, requereu o julgamento antecipado da lide, mas esclareceu que, caso o entendimento do magistrado fosse em sentido contrário, que pretendia a produção de prova testemunhal, indicando a testemunha a ser ouvida. O sentenciante, entretanto, entendeu que essa prova seria despicienda e desta, forma, proferiu a sentença.

Logo, é evidente que o agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório e não conseguiu desconstituir as provas juntadas pelo agravado.

Finalmente, sobre à extensão dos danos, notadamente sobre o que se refere à perda total do veículo, sua análise não é permitida neste momento processual, pois, conforme já constou na decisão agravada, essa alegação feita apenas a partir da apelação se caracteriza como inovação recursal, e, considerando que não representam hipótese de matéria de ordem pública, sua análise é inviável também neste momento, senão, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
Em conformidade com o entendimento do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento.
Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1784902/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 07 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 24/07/2025